Tribunal: TJPA
Processo: 0807923-09.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5808 - Casamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807923-09.2021.8.14.0401

APELANTE: DIONEIDE ANTUNES CHADA BARBOSA

APELADO: LUIZ CARLOS CHADA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807923-09.2021.8.14.0401

APELANTE: DIONEIDE ANTUNES CHADA BARBOSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS CHADA BARBOSA

ADVOGADO: INGRID CHADA BARBOSA DE FIGUEIREDO – OAB/PA 30.584-A, SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR – OAB/PA 6.987-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CARÁTER SATISFATIVO – LAPSO TEMPORAL DE QUASE 3 ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA AINDA PERSISTA – PARTES QUE SE MANTIVERAM INERTES. SENTENÇA DE IMPROCENDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807923-09.2021.8.14.0401

APELANTE: DIONEIDE ANTUNES CHADA BARBOSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS CHADA BARBOSA

ADVOGADO: INGRID CHADA BARBOSA DE FIGUEIREDO – OAB/PA 30.584-A, SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR – OAB/PA 6.987-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DIONEIDE ANTUNES CHADA BARBOSA, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, nos autos da Ação de Medidas Protetivas de Urgência ajuizada em face de LUIZ CARLOS CHADA BARBOSA, julgou improcedente o pedido de medidas protetivas, extinguindo o processo, com resolução do mérito e revogando as medidas já decretadas.

Em suas razões recursais, a apelante alega a necessidade de manutenção das medidas protetivas, pois em que pese a sentença ter sido fundamentada na ausência de demonstração de interesse e necessidade da conservação das medidas, a vítima registrou boletim de ocorrência (ID 28218848) para informar que não foi realizada a recondução ao lar e posteriormente, com a habilitação da Defensoria Pública, foram requeridas medidas complementares de prestação de alimentos provisórios e proibição de alienação de bens (ID 28477634).

Nesse sentido, entende estar evidenciado o seu interesse na manutenção das medidas protetivas.

Assim, requer efeito suspensivo à sentença recorrida que revogou as medidas protetivas de urgência até o julgamento de mérito do recurso, bem como pelo provimento do recurso a fim de desconstituir
in totum
a sentença recorrida para restabelecer os efeitos das medidas protetivas.

Em contrarrazões (ID 12394752), o recorrido defende a manutenção da sentença, tendo em vista que a recorrente foi intimada pessoalmente para se manifestar acerca da contestação, especificamente sobre a alegação de abandono do lar levantada em contestação, bem como para comprovar, por meio da gravação a que fez referência no BOP nº 00035/2021.103226-4 (ID

29976892 - Pág. 2), o descumprimento das medidas protetivas, porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 52585619.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, face a gratuidade de justiça.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a sentença de piso, julgou improcedentes as medidas protetivas,
revogando as medidas deferidas em sede liminar.

Após acurada análise dos autos, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

Isso porque, decorrido quase 3 anos do fato que as originaram as medidas, não há notícias nos autos sobre eventual descumprimento ou fato novo que justifique a necessidade de manutenção das medidas.

Ora, como se sabe, as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06, possuem natureza cautelar e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade,
provisoriedade
e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo.

In casu,
considerando o lapso temporal decorrido e sem que a parte recorrente tenha se manifestado a respeito da necessidade de sua renovação, bem assim inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar a não ser pela desnecessidade das medidas de proteção.

Embora o Ministério Público tenha requerido a manutenção das medidas protetivas até o final da persecução penal, tal medida não se mostra razoável porque inexistem nos autos fato que justifique sua conservação por tanto tempo ou mesmo por tempo indeterminado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - MEDIDA PROTETIVA - PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE EXTENSÃO DAS MEDIDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL  IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE RISCO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo demonstrada a necessidade e a imperiosidade das medidas protetivas, haja vista que pelo transcurso do tempo não se teve mais notícias de qualquer fato novo que atente contra a sua integridade física ou psíquica, cabível a revogação das medidas. 2. As medidas protetivas podem ser requeridas e aplicadas a qualquer tempo, desde que evidenciada sua necessidade. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0005325-68.2018.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 06.02.2020)

(TJ-PR - APL: 00053256820188160077 PR 0005325-68.2018.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 06/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. PENA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO.
CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS. RECURSO PROVIDO
. 1. "O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da Republica"( RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020
). 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação.
3. Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena,
inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais.
4. Recurso provido, para declarar a extinção das medidas protetivas.

(STJ - RHC: 120880 DF 2019/0350374-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Como se sabe, as medidas protetivas possuem natureza cautelar e apesar de em um primeiro momento resguardarem a integridade física e moral da vítima, não perdem o caráter de provisioriedade e provisionalidade, isto é, terão duração temporária e enquanto forem necessárias à manutenção da situação para as quais foram instituídas.

No caso dos autos, não vislumbro a necessidade de manutenção de tais medidas, notadamente não se tem notícia de fatos que autorizem a manutenção das cautelares de urgência.

Assim, entendo que o lapso temporal transcorrido e a inexistência de novos fatos ensejadores da medida drástica, corroboram a desnecessidade de manutenção da cautelar protetiva que, como dito, não podem ser eternas.

Inexistindo, portanto, fatos a demonstrarem risco atual ou iminente, seja físico, moral ou material à vítima, imperioso é a manutenção da sentença de piso que julgou improcedentes o pedido de medidas protetivas.

Acrescento que
as medidas protetivas podem ser requeridas e aplicadas a qualquer tempo, desde que evidenciada sua necessidade diante de fatos e provas que justifiquem medida extrema. Assim, caso a apelante tenha motivos para justificar a concessão da medida protetiva poderá, a qualquer tempo, apresentar novo pedido para análise jurisdicional.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS TERMOS, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024